Tribunal: STF
Processo: ARE 1570143
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo Regimental. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Agravo regimental não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mediante aplicação do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e diante da incidência dos óbices das Súmula 280 e 279 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade do recurso.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF).



    4. No caso concreto, o agravante nada discorreu a fim de impugnar os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, limitando-se a repisar argumentos já apresentados.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não conhecido.